Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730092-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. E. H. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE MOURA AKAMINE HANSEN AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por H.E.H. (menor púbere, nascida em 27 de janeiro de 2007), assistida por sua genitora C.H.P. contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência prolatada pelo e. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0730038-42.2024. A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata realização de matrícula da autora perante o curso supletivo (Centro Educacional D ́Paula - CEDEP), ora agravado, com aplicação subsequente das avaliações, a fim de se obter, caso aprovada, o certificado de conclusão do Ensino Médio. Eis o teor da decisão ora revista: ANOTE-SE a necessária intervenção do Ministério Público. Se houver trânsito em julgado do IRDR 13, a SECRETARIA deverá certificar tal circunstância nos autos, independentemente da fase deste feito, desde que até a prolação da sentença. A despeito do julgamento do IRDR 13, no âmbito deste Tribunal, em sentido contrário ao postulado, como ainda não houve trânsito em julgado, deixo de proceder ao julgamento de improcedência liminar. Trata-se de demanda de conhecimento, em que o requerente formulou pedido incidental de antecipação de tutela para que a ré autorize a realização de “exame supletivo” para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, que lhe seja entregue certificado de conclusão. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No que concerne à probabilidade do direito, insta destacar que, por meio da interpretação dos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/96, dois requisitos devem ser observados para inscrição em “supletivo”, quais sejam: a) ter mais de 18 anos; e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. As exigências são, plenamente, justificáveis porque o EJA (antes chamado de “supletivo”) é uma das formas de “correção de fluxo”, previstas pela Lei de Diretrizes e Bases, com vistas a retificar a defasagem entre a idade e a série que o aluno cursar. A mesma ideia é extraída do art. 24, V, “b” do referido diploma legal, o qual estatui que: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; Pelo que se extrai da referida legislação, na faixa etária de 15 a 17 anos, o aluno deve encontrar-se matriculado no ensino médio, situação do requerente. Dessa feita, no caso, não há distorção a ser corrigida. Nesse sentido também é a tese firmada por este Tribunal, no julgamento do IRDR 13. Vejamos: TESE(S) FIRMADA(S): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ainda que não o fosse, se, de fato, a requerente possui rendimento escolar superior à média e, assim, faz jus ao avanço escolar, há previsão legal de que obtenha a reclassificação, na instituição em que está matriculada, de acordo com suas diretrizes pedagógicas. Neste ponto, observo que a demandante possui apenas uma notas superior a 9, sendo que as demais, não alcançam 7,5 (ID n. 204866457 - Pág. 3). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado. Emende-se, em 15 dias, para acostar procuração válida, contendo assinatura com autenticação em cartório ou assinatura digital validada pela ICP-Brasil, sob pena de extinção. A parte agravante informa que “foi aprovada em Processo Seletivo 2o/2024, para o curso de MEDICINA no Centro Universitário de Brasília – CEUB, no entanto necessita realizar matrícula para garantir sua vaga no curso e possui até o dia 23/07/2024 para entregar os documentos de conclusão”. Assevera que “é aluna dedicada aos estudos, sem histórico de reprovação em seu currículo escolar, cursa a 3a Série do Ensino Médio, e sempre logrou boas notas, conforme históricos escolares em anexo. A agravante, demostra sua capacidade intelectual, através de suas boas notas e de sua aprovação no vestibular do Centro Universitário de Brasília – CEUB” e “possui o apoio de seus responsáveis, que acreditam que a autora está apta a ingressar no ensino superior e possui apoio de seus professores, que também acreditam que a aluno possui maturidade e potencial para iniciar o ensino superior”. Sustenta que “o art. 38, § 1o, II da Lei n. 9.394/1996 determina a idade mínima de 18 anos como requisito para realizar o ingresso e avalição no estudo supletivo. Porém a mesma Lei, garante o direito ao ingresso no Ensino Superior a aquele que tenha sido classificado em processo seletivo, de acordo com o art. 44, inciso I”. Afirma que “a determinação de idade mínima para matrícula no supletivo, não é razoável ou sequer constitucional, devendo a Lei 9.394/96, não ser interpretada literalmente, mas sim de forma sistemática, utilizando por parâmetro o caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conjunto com as demais regras do ordenamento jurídico”. Aduz que “o Código Civil prevê que, a menoridade irá cessar pela colação de grau em ensino superior. Ora, sendo assim, coloca-se em evidência que há a possibilidade de uma pessoa com idade inferior a 18 anos, não só ingressar no ensino superior, como também concluir o curso e colar grau. Se a legislação que rege a capacidade civil das pessoas admite referida hipótese, não há razão para obstar menores de ter acesso ao ensino superior com base exclusivamente na idade, limitando a realização de exames supletivos apenas aos maiores de 18 (dezoito) anos, principalmente no caso do autor que já atingiu a capacidade para prática dos atos da vida civil pela emancipação”. Alega que o perigo de dano está configurado, uma vez que o prazo limite para apresentação da documentação para matrícula na instituição de ensino superior encerra em 23 de julho de 2024. Invoca precedentes do e. TJDFT. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar que “o agravado efetue a matrícula da agravante e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, imediatamente, e sendo aprovado, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio até 23/07/2024, tudo conforme argumentação alhures expendida”. Preparo recursal recolhido. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria em debate reside na possibilidade (ou não) da matrícula da agravante (menor de 18 anos de idade) em curso de ensino supletivo para o fim de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, tendo em vista a aprovação no vestibular para o curso superior de Medicina do UNICEUB. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos, uma vez que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1945879/CE, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.127), firmou a seguinte a tese jurídica: É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. Trata-se de precedente de observância obrigatória (força vinculante), o que implica sua aplicabilidade à presente demanda, nos termos dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, uma vez que os efeitos da decisão foram modulados pela Corte Superior para manter os efeitos somente das decisões judiciais que autorizaram o estudante menor de dezoito anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão (13 de junho de 2024). Destaca-se que. anteriormente à citada decisão vinculante do e. Superior Tribunal de Justiça, a e. Câmara de Uniformização deste TJDFT, no IRDR n. 13, julgado em 03 de maio de 2021, teria firmado tese na mesma linha de raciocínio: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria Entretanto, teriam sido interpostos recursos especial e extraordinário contra o referido acórdão e, por esse motivo, o e. Juízo de origem teria consignado na decisão ora revista: [...] A despeito do julgamento do IRDR 13, no âmbito deste Tribunal, em sentido contrário ao postulado, como ainda não houve trânsito em julgado, deixo de proceder ao julgamento de improcedência liminar [...]. Enfatizo que, antes da decisão vinculante da Corte Superior, já teria me manifestado, com base na Constituição Federal, no sentido de que o objetivo primordial da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é desenvolver, na sociedade, as condições de igualdade para o acesso e permanência na escola, e que, em situações ímpares, em que a parte interessada pudesse comprovar capacidades intelectiva e comportamental extraordinárias, com data bem próxima de completar dezoito anos de idade (proporcionalidade), com notas excelentes e com aprovação em curso de instituição superior de ensino cujo acesso fosse dificílimo, deveria o Estado estimular seu desenvolvimento. No entanto, além da observância do tema 1.127 do Superior Tribunal de Justiça, a situação da parte agravante não se enquadra, por completo, nesses requisitos excepcionais, porque ostenta notas um pouco acima da média, completa 18 anos de idade somente em janeiro de 2025, o curso é difícil e a instituição é de escol, mas que pode ser alcançado em outros vestibulares. Diante desse quadro, há de se prestigiar, no caso concreto, a finalidade do ensino supletivo que é a de proporcionar acesso à educação para certas pessoas (idade mais avançada) que não puderam concluir os estudos regularmente no tempo adequado, por motivos diversos (necessidade de ingressar precocemente no mercado de trabalho, responsabilidades familiares, dificuldades financeiras) à luz da interpretação teleológica. Nesse sentido colaciono os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1711388, 07052994220238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, , Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 20/6/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM SUPLETIVO. EJA. MENOR DE 18 ANOS CURSANDO O ENSINO MÉDIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONCEDIDA. IRDR No 13. 1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida pelo autor, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1847176, 07019335820248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024) ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUNO CURSANDO O SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 pacificou a controvérsia no âmbito deste Tribunal, fixando a tese jurídica de que: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria" (Acórdão 1636452, 07017025720228070014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1846164, 07534954320238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024) Diante do exposto, sem desmerecer o grande esforço e dedicação da estudante/agravante, reputo ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência(Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator